Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-49.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019173-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SILVANA BENEDITA DE CASTRO RONDON CARVALHO - CPF: 850.941.531-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS –
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – IRDR N. 85560/2016 – TESE FIXADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TJMT – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – ART. 932, IV, C, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial n. 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019).

A complexidade da matéria, inclusive na hipótese da dependência de liquidação da sentença, portanto, não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor, na hipótese, a garantia da autoridade da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id.
39563489
), interposto por Silvana Benedita de Castro Rondon Carvalho, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, pelo qual visava à reforma da decisão de Primeiro Grau, que declinou
a competência para o julgamento da
Ação de Cobrança n.
1052719-69.2019.8.11.0041, em favor do Juizado Especial Cível, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, ao argumento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos.

A negativa singular de provimento se deu com
espeque no artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, fundada no próprio IRDR que embasou a decisão agravada.

A Agravante sustenta que a decisão invectivada fere o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, especialmente, porque a questão judicializada demandará a elaboração de cálculos, mediante a liquidação da sentença, procedimento que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Assim, pugna pela reforma da decisão hostilizada, determinando-se a permanência da tramitação do feito de base no Juízo originário.

Instada a se manifestar, a Agravada apresentou a contraminuta ao Recurso, na qual postula o seu desprovimento (id.
30511960
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Silvana Benedita de Castro Rondon Carvalho, visando à reforma da decisão de Primeiro Grau, que declinou
a competência para o julgamento da
Ação de Cobrança n.
1052719-69.2019.8.11.0041, em favor do Juizado Especial Cível, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, ao argumento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos.

A Agravante sustenta que a decisão invectivada fere o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, especialmente, porque a questão judicializada demandará a elaboração de cálculos, mediante a liquidação da sentença, procedimento que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A questão cinge-se à aferição quanto ao acerto, ou não, do Juízo singular, que declinou, para o Juizado Especial, a competência para o julgamento da Ação de Cobrança proposta pela parte Agravante.

Conforme fundamentado no
decisum
pretérito, em decisão proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo em 10/12/2018, nos autos de IRDR n. 85560/2016, transitada em julgado no dia 25/02/2019, os membros do Colegiado decidiram que, em se tratando de demanda, proposta contra a Fazenda Pública, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos, a competência para o julgamento será do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A decisão do IRDR, transitada em julgado, culminou na edição do Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial nº 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019,
in verbis
:

Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública,
em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
. (Destaquei).

Sabe-se da força vinculante de que são dotadas as conclusões jurisprudenciais, extraídas dos julgamentos realizados na seara do IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por força do que apregoa a sistemática processualista civil vigente e, sobretudo, diante da previsão insculpida no artigo 985, do CPC/2015.

É cediço, outrossim, que compete ao patrono da parte interessada demonstrar, cabalmente, a distinção entre o caso sob exame e o espelho jurisprudencial, a fim de, em sendo o caso, eventualmente, empregar entendimento diverso do repetitivo, haja vista a situação concreta não se amoldar, com perfeição, ao precedente lançado.

Na hipótese, calha trazer à luz a ementa inerente ao IRDR em referência, que fundamentou o declínio de competência:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2
o
, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2
o
, da Lei n. 12.153/2009.

Analisando as razões recursais, bem como a tese formulada, por ocasião do julgamento do IRDR, verifica-se que a complexidade da matéria, inclusive na hipótese da dependência de prova pericial, não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor a garantia da autoridade da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal.

Registre-se que, não obstante à decisão do IRDR não ter excluído, formalmente, a competência da Justiça Estadual, o dispositivo é claro ao prever que a tese fixada no incidente terá alcance sobre as decisões que estejam em trâmite e nas futuras.

Com efeito, evidente a correção do Juízo de Primeiro Grau, ao empregar, ao feito de base, a decisão inerente ao IRDR em comento e, de consequência, declinar da competência para o seu julgamento, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse viés, haja vista a perfeita sintonia da decisão agravada com o entendimento desde Sodalício, resultante do julgamento do IRDR n. 85560/2016, já transitado em julgado, e, considerando-se que não fora apresentado qualquer fundamento capaz de infirmar tal entendimento, notório que a decisão objurgada não merece reparos.

Por essas razões, tenho que
a manutenção da decisão que outrora proferi é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020